Tribunal: TJDFT
Processo: 0701333-08.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701333-08.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO SERAFIM AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O A sustentação oral em julgamento de recurso de agravo de instrumento é excepcional. Cabe apenas "contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência" (art. 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil). Não é o caso. Indefiro o pedido de sustentação oral. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator